Tribunal: TJMT
Processo: 1002261-02.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002261-02.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SERGIO DA SILVA TOMAZ - CPF: 419.723.251-91 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOHANA DIAS SOUZA PEREIRA - CPF: 030.128.901-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

Ao observar que o segurado possui idade avançada, possui grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou como pedreiro, denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo
jus
ao benefício da aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SERGIO DA SILVA TOMAZ
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Previdenciária no
1002261-02.2018.8.11.0003
ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
que buscava o restabelecimento do benefício de

auxílio-doença acidentário ao autor com conversão em aposentadoria por invalidez, após um acidente de trabalho ocorrido em 25/09/1990
.

Nas razões recursais, o apelante assevera que faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente.

Argumenta que realizada perícia médica judicial, o especialista constatou que o Apelante é acometido por doenças de caráter ortopédico, e que em decorrência destas patologias o Segurado encontra-se incapaz para o exercício das suas atividades laborais de forma parcial e permanente. Consigna que muito embora o especialista tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente, quando questionado sobre a possibilidade do segurado ser habilitado em outra função, a resposta foi negativa.

Pontua que
em análise as condições pessoais do Apelante, assevera que suas características dificultam ainda mais tal reinserção em atividades intelectuais ou cargos administrativos. Registra que o apelante, teve reconhecida a sua incapacidade permanente e parcial.

Insurge pela aplicação do princípio do
in dubio pro misero
, ou seja, havendo dúvida, que se julgue o feito de maneira favorável à parte hipossuficiente. Conclui ser inviável a submissão do segurado à eventual processo de reabilitação profissional, e plenamente configurada a incapacidade permanente que permite a concessão da aposentadoria.

Ao final, pugna postula pelo provimento do presente recurso, e, consequentemente, a reforma da r. Sentença, para converter o benefício por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente desde a DER (17/11/2014). Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente desde a data do laudo, 22.08.2019.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 149395017).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
SERGIO DA SILVA TOMAZ
ajuizou, em 02/04/2018, a Ação Previdenciária no
1002261-02.2018.8.11.0003
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

restabelecimento de benefício de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez.

Para melhor deslinde, transcrevo dispositivo da sentença proferida pelo juízo singular (id.
149395010 ):

(...) “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a implantar o benefício de auxílio-doença à parte autora desde a data do requerimento administrativo em 17/11/2014 (ID. 12482062), abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado. É que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar. Assim, CONCEDO a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do auxílio-doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias. Condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o quantum ser auferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85, §4o, II, CPC/2015. Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 27.02.2020. Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil. Determino o levantamento dos valores depositado aos autos em favor do perito nomeado. Em atenção ao artigo 202, incisos I e VII, da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido: NOME DO SEGURADO: SERGIO DA SILVA TOMAZ BENEFÍCIO CONCEDIDO: Concessão do Auxílio-doença. RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: desde a data do requerimento administrativo do auxílio-doença (17/11/2014), conforme id. 12482062- pág. 01. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 (trinta) dias. Transitado em julgado e em nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se, intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Tem-se ainda que ingressou com primeiro pedido de auxílio-doença em 17/11/2014, que foi deferido e prorrogado por diversos anos.

Em 02/04/2018, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 22/018/2022.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelante, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial (Id. 149397437 - Pág. 6), o qual concluiu que a incapacidade do apelante para o trabalho é parcial e permanente, conforme transcrevo trechos a seguir:

(...)c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. R. QUEDA DE ALTURA d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. R. SIM, QUEDA DE ANDAIME e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. R. SIM. VIDE ENTREVISTA f)
Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. R. SIM, LIMITAÇAO FUNCIONAL MODERADA EM COLUNA

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? R. PERMANENTE E PARCIAL
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). R. DESDE SETEMBRO DE 1990 i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique. R. DESDE JANEIRO DE 2015 CONFORME LAUDO DO MEDICO ASSISTENTE

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? R. NÃO. IDADE AVANÇADA E BAIXA ESCOLARIDADE

5- Conclusão AUTOR COM QUADRO DE FRATURA EM COLUNA HÁ 29 ANOS. HOUVE REESTABELECIMENTO DA ATIVIDADE. POREM HÁ 4 ANOS HOUVE PIORA DO QUADRO COM LIMITAÇAO FUNCIONAL E INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADES LABORIAS.”

Apesar de o laudo pericial ter consignado que a incapacidade do autor é uma limitação funcional moderada em coluna, salientou que a incapacidade é parcial permanente. E, ao ser questionado se o periciando está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação, consignou que o apelante não está apto, por ter idade avançada e baixa escolaridade.

Assim, convém mencionar que o apelante é pedreiro - trabalhador braçal, possui grau de instrução deficitário, possui idade avançada (58 anos), e, por consequência, não possui condições físicas de buscar uma nova formação educacional e profissional.

Ademais, a
jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.
(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. 1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013)

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, a retificação da sentença que indeferiu o benefício de aposentadoria por invalidez ao autor é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença, e conceder ao apelante
a aposentadoria por incapacidade permanente desde a data do laudo pericial, qual seja, 22.08.2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023